Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734050-10.2021.8.07.0000 Agravante(s) Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso Agravado(s) Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso contra decisão (Id 102889173 do processo de referência) do i. juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de imissão de posse c/c cobrança ajuizada por Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior, processo 0713939-42.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores e determinou aos réus, ora agravantes, que desocupassem o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformados, os agravantes/réus, em razões recursais (Id 30135626), pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alegam que não dispõem de condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Por isso, deixaram de comprovar o preparo recursal. No mérito, sustentam a necessidade de suspensão do processo até o julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, do RE 860.631/SP, Tema 982 da repercussão geral, no qual se discute a inconstitucionalidade dos meios expropriatórios decorrentes da Lei n. 9.517/1997, bem como alegam que devem ser mantidos na posse do imóvel até o julgamento do mérito do processo 0714334- 34.2021.8.07.0020. Não foi apresentada guia de preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no recurso. Os agravados/autores apresentaram contrarrazões (Id 30225180), antes mesmo de serem intimados, e arguiram a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Impugnaram o pedido de concessão de justiça gratuita. Suscitaram a prevenção do presente recurso ao Agravo de Instrumento 0722358-14.2021.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da e. Sexta Turma Cível. No mérito, pugnaram pelo indeferimento do efeito suspensivo pleiteado e que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes/réus. Foi determinada a intimação dos agravantes para, querendo, manifestarem-se acerca de eventual intempestividade do apelo e sobre a impugnação, apresentada pela parte agravada em contrarrazões, ao requerimento de gratuidade de justiça que formularam, bem como sobre a prevenção da c. 6a Turma Cível e da relatoria do e. Des. Arquibaldo Portela. Os agravantes apresentaram manifestação (Id 31164762), na qual alegaram a tempestividade do apelo, ao argumento de que deveria ser considerada a informação de prazo para interposição de recurso constante do Pje e não a data da juntada do aviso de recebimento. Impugnaram, ainda, a alegação de prevenção e os argumentos dos agravados para o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 1. Da prevenção arguida pelos agravados em contrarrazões. Primeiramente, impõe-se afastar a prevenção do presente recurso ao Agravo de Instrumento 0722358-14.2021.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da e. Sexta Turma Cível, arguida pelos agravados em contrarrazões, pois inexiste identidade de partes nos agravos de instrumento, bem como estes originaram-se de processos distintos, este do processo 0713939-42.2021.8.07.0020 e aquele do processo 0710256-94.2021.8.07.0020. 2. Admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na intempestividade de sua interposição. Vejamos. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Ainda, segundo o art. 231, I, do CPC, considera-se dia do começo do prazo “a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”. Ao analisar o processo de referência, constato que foi proferida em 13/9/2021 a decisão agravada (Id 102889173), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado e determinou à parte requerida que desocupasse o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na mesma decisão, foi determinada a citação da parte ré, pelo correio, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, bem como a intimação das partes da presente decisão. O mandado de citação e intimação foi enviado aos agravantes pelos correios, por meio de carta com aviso de recebimento, em 14/9/2021, no qual também constou sua intimação para cumprimento da tutela de urgência deferida, nos seguintes termos (Ids 103094017 e 103094018 do processo de referência), segundo regra insculpida no art. 246, I, do CPC, nos seguintes termos: Por este documento, você está CITADO(A) para integrar a relação processual e, caso queira, oferecer defesa, ciente do conteúdo presente mandado, bem como INTIMADO(A) para cumprir A TUTELA DE URGÊNCIA, conforme decisão de id. 102889173:.." Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado e determino à parte requerida que desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) corridos a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)"... (grifos originais) Os avisos de recebimento foram juntados aos autos em 25/9/2021, conforme informação constante da aba expediente do processo de referência aos Ids 103094018 e103094017. O pronunciamento judicial também foi disponibilizado no DJe, para fins de intimação da parte autora, uma vez que os réus não possuíam advogado constituído nos autos, por ainda não terem sido citados. A disponibilização ocorreu em 15/9/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada ao Id 103343375 do processo de referência. Com a citação e intimação, os agravantes/requeridos foram formalmente cientificados do processo e da decisão concessiva da tutela liminar. Desta feita, o prazo para recorrer contra a decisão ora vergastada começou a correr da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, haja vista os atos de citação e intimação terem sido efetivados pela entrega da correspondência, preenchimento e assinatura do aviso de recebimento, em respeito ao art. 231, I, do CPC. Considerando-se a juntada do aviso de recebimento em 25/9/2021 (sábado), dia não útil, tem-se que o prazo teve início em 27/9/2021 (segunda-feira) e término em 18/10/2021, tendo em vista o feriado do dia 15/10/2021, consoante regras insculpidas nos arts. do art. 219, 224, caput, e 231, I, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio Tendo o agravo de instrumento sido interposto em 22/10/2021, mostra-se claramente intempestivo, pois extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Inviável o acolhimento da alegação dos agravantes de que o sistema pje registrou ciência no sistema em 30/9/2021 para considerar essa data como termo inicial do prazo recursal, porque, como já exposto, constou também a data da ciência como sendo o dia 25/9/2021, a despeito de haver essa duplicidade de informações. Desde o recebimento do mandado, em 21/9/2021, ressalte-se, a parte estava ciente da referida decisão, incumbindo a ela informar-se acerca da juntada aos autos do aviso de recebimento para fins de computar o prazo para eventual interposição de recurso. Não pode a parte querer valer-se de um evidente equívoco do Pje para tentar protrair o prazo. Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Diante do não conhecimento do apelo, fica prejudicada a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora